Tribunal: TJDFT
Processo: 0745816-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PENA ADEQUADAMENTE FIXADA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147-A, §1o, II, CP), sendo a pena corporal suspensa por 2 anos (art. 77, CP). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A, CP); (ii) estabelecer se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente em todas as fases, assume especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, notadamente quando corroborada por documentos e por trechos do interrogatório do próprio réu.
4. O crime de perseguição consuma-se com a conduta reiterada que ameaça a integridade psicológica da vítima e invade sua esfera de liberdade ou privacidade, independentemente de resultado concreto de dano.
5. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é inviável em crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a mulher, conforme Súmula 588 do STJ, sendo correta, por outro lado, a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.